Tribunal: TJMT
Processo: 1006011-16.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006011-16.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Divisão e Demarcação, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EULAMPIO RODRIGUES FILHO - CPF: 240.128.666-72 (ADVOGADO), RICARDO NABOR VESPUCIO - CPF: 046.177.008-38 (AGRAVANTE), WALTRUIDES BERNARDES PINTO JUNIOR - CPF: 038.811.156-92 (AGRAVADO), MARISTELA MIZIARA BERNARDES - CPF: 002.361.386-69 (AGRAVADO), NORMA MIZIARA BERNARDES PINTO - CPF: 673.283.776-15 (AGRAVADO), GLEICE LANE LEALI NUNES VESPUCIO - CPF: 446.848.866-20 (AGRAVANTE), ESPOLIO DE WALTRUIDES BERNARDES PINTO (AGRAVADO), ALINE ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 062.770.086-17 (ADVOGADO), MARCIO FULVIO FONTOURA - CPF: 446.795.136-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR - NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS À INSTRUÇÃO DO AGRAVO – PROCESSO CONVERTIDO EM ELETRÔNICO – JUNTADA DISPENSADA PELO ART. 1.017, §5o DO CPC – AÇÃO DIVISÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DIGITALIZAÇÃO DO PROCESSO FÍSICO – DISTRIBUIÇÃO NO PJE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO – RETORNO DA FLUÊNCIA DOS PRAZOS – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA PARTE – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE – REABERTURA DO PRAZO PARA INTERPOR RECURSO – INDEFERIMENTO – NULIDADE NO TÍTULO EXECUTIVO – PRECLUSÃO – OFENSA À COISA JULGADA – MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Sendo eletrônicos os autos do processo que deram origem ao Agravo de Instrumento, dispensa-se a instrução do recurso com os documentos obrigatórios indicados no artigo 1.017, I do CPC. Inteligência do art. 1.017, § 5o do CPC.

2 – O comparecimento espontâneo ao processo após a digitalização e virtualização dos autos supre a falta de intimação.

3 – Se a sentença foi publicada vários meses antes da suspensão dos prazos processuais em decorrência da Pandemia da Covid 19 e a parte interpôs o recurso cabível tempestivamente, não há que se falar na devolução do prazo para apresentação de recurso.

4 – Se a matéria foi dirimida na sentença de mérito transitada em julgado, não é possível modificá-la em momento posterior nos mesmos autos em razão do óbice previsto nos artigos 505 e 508 do CPC.

5 – Não tendo os recorrentes incidido nas hipóteses do art. 80 do CPC, deve ser rejeitada a pretensão de aplicação de multa por litigância de má-fé.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006011-16.2021.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
RICARDO NABOR VESPÚCIO

e GLEICE LANE LEALI VESPÚCIO
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação de Divisão de Terras Particulares no 0012691-68.2018.8.11.0055, indeferiu o pedido de reabertura de prazo para recurso.

Os Agravantes defendem que a sentença proferida na primeira fase da Ação Divisória foi publicada em 10/02/2020, ocasião em que interpuseram Recurso de Apelação.

Alegam que em fevereiro e março de 2020 foram publicadas portarias suspendendo os prazos processuais, no entanto os Agravados requereram o início da fase de cumprimento de sentença, informando que esta teria transitado em julgado.

Afirmam que
“o processo recobrou seu curso”;
no entanto, a Portaria Federal no 188, de 03/02/2020, decretou situação de emergência, criando uma situação de força maior, impedindo-os de responder aos termos da ação no tempo e modo devidos,
“vez que toda a humanidade se encontrava recolhida em suas casas, sem possibilidade de movimentação dos seus negócios e obrigações, por proibição legal”.

Assim, entendem que como não houve intimação pessoal acerca do retorno do curso dos prazos e da conversão do processo físico para eletrônico, a decisão recorrida deve ser cassada a fim de que seja reaberto prazo para interposição de recurso.

Também ponderam que a Ação de Execução que deu origem à Ação Divisória é nula, uma vez que o título que a embasa não possui exigibilidade. Desta forma, concluem que o leilão em que os Agravados adquiriram o imóvel objeto da Ação Divisória também é nulo.

Forte nesses argumentos, pugnam pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, e no mérito, requerem o provimento do Agravo de Instrumento a fim de que seja reaberto o prazo para interposição de recurso ou seja reconhecida a nulidade oriunda do processo de execução.

O pedido de recebimento do recurso no efeito suspensivo foi indeferido (ID 83066983).

Contrarrazões no ID 85961979.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – NÃO JUNTADA DOS DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS.

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Nas contrarrazões (ID 85961979), os Agravados pugnaram pela inadmissibilidade do Agravo de Instrumento, ao fundamento de que os Agravantes não instruíram o recurso com as peças obrigatórias previstas no art. 1.017, inciso I, do CPC.

Os Agravados ponderam que os Agravantes foram intimados para cumprirem o disposto no aludido dispositivo legal (ID 83066983); no entanto, quedaram-se inertes, concluindo que o recurso não pode ser conhecido em razão da renitência.

Compulsando os autos, verifico que, de fato, os Agravantes instruíram o recurso apenas com a procuração (ID 82941498), descumprindo o disposto no artigo 1.017, inciso I ,do CPC.

Ocorre que o processo que originou o recurso tramita de forma eletrônica, o que atrai a aplicação do parágrafo 5o, do aludido dispositivo,
verbis:

Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída:

I - Obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado;

(...)

§ 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput, facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia.

Por essa razão,
rejeito a preliminar
.

VOTO MÉRITO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A decisão combatida foi proferida na Ação de Divisão de Terras Particulares no 0012691-68.2018.8.11.0055, em trâmite perante a 1.a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, e consiste no indeferimento do pedido de reabertura de prazo para recurso pleiteado pelos Agravantes.

Conforme se depreende da decisão recorrida (ID 47380457 dos autos de origem), o Juiz singular consignou que, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, as medidas preventivas que afetaram a prestação jurisdicional foram veiculadas pela Portaria-Conjunta 247, de 26 de março de 2020 e, no âmbito nacional, a Lei 14.010/2020, previu 20/03/2020 como termo inicial dos eventos derivados da pandemia do Corona vírus; contudo, a sentença foi publicada no DJE 10.560, de 20/08/2019, ou seja, muito antes da Pandemia chegar ao país.

O Juiz singular ponderou acerca dos diversos recursos interpostos pelos Agravantes, concluindo que a pandemia não os impediu de exercerem plenamente o direito ao duplo grau de jurisdição, razão pela qual indeferiu o pedido de reabertura de prazo para recurso.

Irresignados, os Agravantes defendem que a sentença foi publicada no período de suspensão do processo em decorrência das medidas restritivas impostas em razão da Pandemia da COVID19, afirmando que isso os impediu de manifestar nos autos, pois toda a humanidade estava recolhida em suas casas em decorrência de proibição legal.

Salientaram que
não houve intimação pessoal acerca da conversão do processo físico para eletrônico que acarretou na retomada do curso dos prazos, insistem que deve ser reaberto prazo para apresentação de recurso.

Ocorre que os Agravantes interpuseram, tempestivamente, o Recurso de Apelação ID 34337266 contra a sentença proferida no processo originário, exercendo plenamente o seu direito ao contraditório e ampla defesa.

Além disso, depreende-se da certidão ID 34337258, que o processo físico foi digitalizado e distribuído no sistema PJE em 04/11/2019 e, após isso, os Agravantes se manifestaram nos autos eletrônicos por diversas vezes, conforme petições ID 34337246, 34337247, 34337189.

Desta forma, considerando que ao comparecerem espontaneamente aos autos eletrônicos os Agravantes supriram eventual falta de intimação, não há que se falar em reabertura de prazo para interposição de recurso, eis que inexiste qualquer prejuízo ou nulidade decorrente da falta de intimação da digitalização do processo.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – AUTOS DIGITALIZADOS – INTIMAÇÃO DE RETORNO DE FLUÊNCIA DOS PRAZOS – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA PARTE - INTEMPESTIVIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não pode a parte alegar ignorância do sistema pelo qual tramita o processo se teve ciência inequívoca da digitalização dos autos e do retorno da fluência dos prazos processuais.

O Recurso interposto fora do prazo legal não pode ser conhecido, ante a sua manifesta inadmissibilidade.

(N.U 1017437-59.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 18/11/2020).

Em seguida, os Agravantes afirmam que a Ação de Execução onde os Agravados arremataram o imóvel objeto da Ação Divisória é nula em razão da inexistência de título executivo, o que acarreta a nulidade da arrematação e a perda do objeto da Ação Divisória.

Ocorre que tal matéria foi analisada por ocasião da decisão saneadora proferida em 02/05/2019, onde o Juiz Singular assim consignou:

A alegação de nulidade do título de propriedade é questão estranha ao vertente feito na medida em que, por tal viés, discute-se a validade dos atos realizados no Juízo de onde proveio a arrematação. Se há alguma nulidade, a parte interessada deve apresentar a respectiva irresignação no Juízo em que se deu o ato que seria inválido. Não aqui.

Afinal, este Juízo não possui competência para revisar atos realizados em outra instância. Seria absolutamente esdrúxula qualquer interpretação ou revisão dos atos executórios.

Para o caso, basta a informação sobre a persistência ou não da emissão da carta de arrematação.

Ainda, não há qualquer sentido em determinar o apensamento da execução e respectivos embargos à execução ao vertente feito, pois tramitam em outra Comarca e, até o momento, não se vê qualquer informação que leve à eventual conexão, quando, então, seria apurado o Juízo prevento.

Posto isso, OFICIE-SE ao Juízo de Frutal-MG para que informe se a carta de arrematação expedida em favor de Waltruídes Bernardes Pinto, nos Autos n. 271.06.052227-0, permanece hígida, inclusive, se foi ajuizada algum pleito anulatório e qual o seu desfecho, inclusive, para aferir eventual conexão, solicitando, ainda, cópia da carta de arrematação.

Tal decisão foi ratificada pela sentença proferida no processo singular, a qual transitou em julgado incólume diante do desprovimento do recurso contra ela aviado,
verbis:

De início, no que atina à nulidade do título, suscitada pela parte demandada na contestação de fls. 82/89, bem como o pedido de apensamento destes autos à execução de n. 02710605227-0, em trâmite na Comarca de Frutal/MG, tais questões foram muito bem rebatidas na decisão que saneou o feito (fls. 98/101-verso), na qual, para que não houvesse dúvidas, foi determinada a expedição de ofício à Comarca de Frutal/MG a fim de que informasse acerca da higidez da carta de arrematação do bem e encaminhasse a respectiva cópia, inclusive, para aferir eventual conexão entre as demandas.

Desta forma, considerando que vertente matéria encontra-se decidida por sentença transitada em julgado, é vedada a sua reanálise em razão do óbice previsto nos artigos 505 e 508 do CPC,
verbis:

Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:

(...)

Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMÓVEL RURAL – RESTITUIÇÃO JÁ EFETIVADA - PERDA DO OBJETO – NÃO CONFIGURAÇÃO –
QUESTÃO ENFRENTADA PELO TRIBUNAL EM RAI ANTERIOR – IMPOSSIBILIDADE DE NOVA DECISÃO - PRECLUSÃO – OFENSA À COISA JULGADA
- PRELIMINAR ACOLHIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA - RECURSO NÃO CONHECIDO.

O cumprimento da decisão agravada na pendência de Recurso não implica, necessariamente, na perda do seu objeto, até porque a situação fática será revertida em caso de provimento.

Não cabe a discussão de matérias já enfrentadas relativamente à mesma lide (art. 505 c/c o art. 508 do CPC).

Deve ser rejeitada a pretensão de aplicação de multa quando não se constata a ocorrência de nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC.
(N.U 1005533-76.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2019, Publicado no DJE 19/08/2019).

Por fim, deixo de condenar os Agravantes ao pagamento de multa por litigância de má-fé em razão de que eles não incidiram nas hipóteses previstas no art. 80 do CPC.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021